Tribunal: TJDFT
Processo: 0733062-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS ENTRE EX-COMPANHEIROS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TERMO FINAL DA UNIÃO. REGIME DE BENS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A ALIMENTOS E À MANUTENÇÃO COMO DEPENDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que, em ação de dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e alimentos, reconheceu a existência de união estável entre 1979 e setembro de 2010, determinou a partilha parcial de bens adquiridos na constância da união, indeferiu alimentos em favor de ex-companheiro e afastou a manutenção como dependente em plano de saúde de autogestão, condenando as partes nos ônus sucumbenciais de forma proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a ampliação do período da união estável reconhecida judicialmente; (ii) saber se determinados bens devem integrar a partilha, considerando a data de aquisição e o regime patrimonial aplicável; e (iii) saber se estão presentes os requisitos legais para a fixação de alimentos entre ex-companheiros e se há possibilidade de manutenção do ex-companheiro como dependente em plano de saúde de autogestão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O período da união estável foi expressamente reconhecido pelas partes em audiência e consolidado em decisão saneadora, operando-se a preclusão consumativa quanto ao termo final da convivência.
4. A escritura pública de separação total de bens, firmada em 2014, após a dissolução de fato da união estável, não produz efeitos retroativos nem alcança patrimônio constituído anteriormente.
5. Bens adquiridos antes da Constituição Federal de 1988 ou antes da Lei no 9.278/1996 não se submetem à presunção de esforço comum, exigindo prova específica, nos termos da Súmula 380 do STF, inexistente nos autos. Para os bens posteriores, aplica-se a presunção legal de comunicabilidade.
6. A partilha deve excluir bens comprovadamente doados a terceiros ou adquiridos após o término da união.
7. A obrigação alimentar entre ex-companheiros é excepcional e temporária, exigindo demonstração de incapacidade de autossustento, o que não restou comprovado diante da existência de renda própria do autor, não se justificando a fixação vitalícia no caso concreto.
8. A manutenção do ex-companheiro em plano de saúde de autogestão vinculado a servidor público não encontra respaldo legal após o encerramento da união estável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos de apelação conhecidos e não providos. Mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento:

1. "O período da união estável fixado em decisão saneadora, com anuência das partes, submete-se à preclusão consumativa."
2. "A escritura pública de separação de bens não produz efeitos retroativos sobre patrimônio constituído antes de sua lavratura."
3. "A prestação de alimentos entre ex-companheiros possui caráter excepcional e exige prova de incapacidade de autossustento."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.566, III, 1.694, 1.695, 1.704 e 1.723; CPC/2015, arts. 373, I, 1.022 e 85, § 2o; Lei no 9.278/1996, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 380; TJDFT, Acórdãos nos 1388699, 1961294, 1937124 e 1412396.